Tribunal: TJBA
Processo: 8006829-42.2021.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006829-42.2021.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO

Advogado(s)
:
ORLANDO ALVES SOLEDADE

APELADO: SP-18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e outros

Advogado(s)
:
AIRES VIGO, CARLOS ALBERTO PALMIERI COSTA, JAIRO CORREA FERREIRA JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. PRELIMINARES REJEITADAS. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO. TABELA PRICE. LEGALIDADE. DESVALORIZAÇÃO DE IMÓVEL. RISCO DO NEGÓCIO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão contratual cumulada com indenização por danos morais, formulado por adquirente de loteamento, sob alegação de abusividade na taxa de juros e no uso da Tabela Price, além de pleito de quitação contratual em razão da desvalorização do imóvel.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:
(i) se a inicial é inepta, ausente de interesse processual ou carente de ação;
(ii) se a taxa de juros remuneratórios contratada excede a média de mercado e autoriza a revisão;
(iii) se a aplicação da Tabela Price implica capitalização indevida de juros;
(iv) se a desvalorização do imóvel e o inadimplemento contratual justificam quitação contratual e reparação por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Rejeitam-se as preliminares de inépcia da inicial, ausência de interesse e carência de ação, porquanto preenchidos os requisitos legais, com causa de pedir clara e presença de lide.
4. A taxa de juros contratada encontra-se dentro da média de mercado apurada pelo Bacen à época, inexistindo abusividade.
5. A Tabela Price é método de amortização admitido pela jurisprudência, não implicando, por si, capitalização indevida.
6. A desvalorização de imóvel integra risco natural do mercado e, ausente conduta ilícita das rés, não justifica revisão contratual ou restituição de valores.
7. Inexistentes danos extrapatrimoniais e ausente prova de conduta abusiva das rés, é indevida a reparação por danos morais.
8. Honorários majorados nos termos do art. 85, § 11, do CPC, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade deferida ao apelante.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso de apelação não provido.
Tese de julgamento:

"1. A taxa de juros pactuada em contrato de financiamento imobiliário não é abusiva quando dentro da média de mercado à época da contratação.
2. A utilização da Tabela Price é legal e não implica, por si só, capitalização indevida de juros.
3. A desvalorização de imóvel não autoriza a revisão contratual nem enseja indenização, salvo prova de conduta ilícita.
4. A inexistência de conduta ilícita ou de abalo comprovado inviabiliza a configuração de dano moral."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 319, 330, 85, § 11; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação nº 8052504-23.2023.8.05.0001, Rel. Des.ª Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib, 5ª Câmara Cível, pub. 30.09.2024. TJSP, Apelação Cível nº 1004770-26.2023.8.26.0224, Rel. Des. Júlio César Franco, 22ª Câmara de Direito Privado, j. 14.12.2023. STJ, AgInt no REsp 1.478.798/PE, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 12.12.2022, DJe 14.12.2022. TJMG, Apelação Cível nº 5001487-40.2019.8.13.0090, Rel.ª Des.ª Maria Dolores Gióvine Cordovil, Câmara Justiça 4.0 Cível Pri, j. 21.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº. 8006829-42.2021.8.05.0022
em que é apelante
JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO
e apelado
SP-18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e outra.

Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante alinhadas.